Tribunal: TJPA
Processo: 0005948-10.2013.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005948-10.2013.8.14.0063

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA MESQUITA

APELADO: SILVIO MARCOS SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005948-10.2013.814.0063

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE VIGIA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA MESQUITA

ADVOGADO:
RAIMUNDO DELIO DE ARAUJO PAIVA-OAB/PA 7.100

APELADO: SILVIO MARCOS SILVA SANTOS

ADVOGADO: GLEYDON DO NASCIMENTO GUIMARÃES – OAB/PA 14.027

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE QUE SEJA APRESENTADA A MEMÓRIA DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A nota promissória é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa
debendi;

2. Alegação de excesso na execução. O embargante não indicou o valor que entendia correto, estando ausente memória de cálculo;

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Vigia, nos autos da Ação de Embargos à Execução de Título Extrajudicial (processo 0005948-10.2013.814.0063) opostos contra
SILVIO MARCOS SILVA SANTOS
, que rejeitou os embargos à execução referente à Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo 0000494-72.2011.814.0063).

Em sua exordial (id 4392275) o embargante alega nulidade da execução por falta de título executivo líquido e certo, bem como pleiteia prescrição do referido título. Aduz que a obrigação é representada por sete títulos executivos no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), emitidos a partir do ano de 2005, havendo vinculação à conta corrente sob sua titularidade que somente poderia ser exigida de forma parcial e não integral diante da limitação da obrigação do devedor solidário. Alega abusividade quanto aos juros aplicados, havendo excesso de execução.

Sobreveio sentença que rejeitou os embargos à execução e aplicou a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor do exequente.

Em suas razões recursais (id 4392279), preliminarmente, alega carência de ação pela não caracterização de liquidez do crédito. Afirma que os títulos estão vinculados à conta corrente sob sua titularidade que somente poderia ser exigida de forma parcial e não integral diante da limitação da obrigação do devedor solidário. Sustenta abusividade quanto aos juros aplicados, havendo excesso de execução

Sem contrarrazões (id 4392279-pág.5).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo, preparo dispensado, em virtude do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau (id 4392278), razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

Inicialmente friso que a sentença foi proferida sob a vigência do CPC/73 (20/11/2013).

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO
.

Em preliminar, aduz o apelante carência da ação em razão da não caracterização de liquidez do crédito.

Não lhe assiste razão.

A nota promissória é um
título executivo extrajudicial autônomo e abstrato que documenta a existência de um crédito líquido e certo
, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa
debendi
. A dívida representada por título de crédito extrajudicial é provada pela existência de título que goze de presunção de liquidez e certeza. Portanto, se o devedor, em embargos à
execução
, sustenta que inexiste a
causa
subjacente ao título, é seu o ônus de comprovar a inexistência dessa
causa
, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DIREITO CAMBIÁRIO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO EXTRACARTULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. TÍTULO. NÃO CIRCULAÇÃO.

1. As características ou princípios dos títulos de crédito – literalidade, autonomia e abstração – são passíveis de oposição quando a cártula é posta em circulação.

Contudo, quando se trata de relação entre o credor original e seu devedor, é possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no título, porquanto a relação jurídica existente entre o devedor de nota promissória e seu credor contratual direto é regida pelo direito comum.

2. A dívida representada por título de crédito extrajudicial é provada pela existência de título que goze de presunção de liquidez e certeza. Portanto,
se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a causa subjacente ao título, é seu o ônus de comprovar a inexistência dessa causa.

3. A valoração da prova em recurso especial pressupõe que tenha havido contrariedade a princípio ou norma legal pertinente ao campo probatório. Na hipótese de a questão situar-se no propósito de análise das circunstâncias fáticas que nortearam o acórdão recorrido ou na rediscussão dos depoimentos testemunhais, a questão ultrapassa a valoração da prova para assentar-se em novo exame da prova para reavaliá-la.

4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido."
(REsp n. 1.367.403 – PR; RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento em 14 de junho de 2016). (grifei).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

Compulsando os autos de Execução Extrajudicial (processo 000494-20.2011.814.0063) verifico que se trata de uma única nota promissória (id 22712189, pág. 13) no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), acompanhada de planilha de cálculo de modo claro e compreensível (id 22712189, pág. 14).

Desse modo, em que pese a alegação do apelante de que são sete títulos de crédito que embasam a execução, este não trouxe aos autos nenhuma comprovação quanto a tal afirmação. Ao contrário do asseverado pelo apelante, contrato não é o título executivo que funda a ação de execução, mas sim a nota promissória, não havendo que se falar em vinculação a responsabilidade solidária.

Quanto a alegação, nos Embargos à Execução, de excesso na execução, inclusive, abusiva aplicação dos juros utilizados, não pode prosperar. Nos termos do parágrafo 5º do art. 739-A do CPC/73, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

No caso concreto,
o embargante não indicou o valor que entendia correto, estando ausente memória de cálculo
, não juntando qualquer documento comprobatório ratificando suas alegações.

Assim, não resta dúvida quanto a
obrigatoriedade de que seja apresentada a memória de cálculo
, sendo, pois, tal exigência requisito para o conhecimento desse fundamento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DESACOLHIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
EXCESSO
DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ENTENDIDO DEVIDO E RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXTINÇÃO DO FEITO
. Com o advento da Lei nº 11.382/06, que incluiu o art. 739-A, § 5º, no CPC, tornou-se pressuposto de conhecimento dos embargos à execução, calcados em excesso, a declaração do valor entendido devido e correlata memória de cálculo. Caso em que nenhum dos dois requisitos foi cumprido pelo embargante, impondo-se a extinção dos embargos, como acertadamente declarada na sentença. Precedentes do STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
(2016.01923997-54, 159.549, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, publicado em 2016-05-18).

Nessa linha de raciocínio, evidencia-se o acerto da sentença que
rejeitou os Embargos à Execução, p
ortanto, não há retoques a serem feitos na decisão definitiva, pelo que deve ser mantida.

Isto posto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença apelada. Na forma do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade ante o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 27/08/2024